Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESACATO E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÕES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. DESDOBRAMENTOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO NO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
2. No caso concreto, conquanto praticado contra os policiais que realizaram a prisão em flagrante, o delito de desacato representa desdobramento das ameaças proferidas contra a vítima. Como consequência, a situação atrai a incidência do art. 76, III, do CPP, a fim de favorecer a instrução criminal.
3. Embora já tenha havido o recebimento da denúncia no processo que tramita perante o juízo especializado, ainda não foi alcançada a fase instrutória, o que corrobora a utilidade da reunião dos processos, observada a regra do art. art. 78, I, do CPP.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.